Tribunal: STF
Processo: ARE 1490509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECHAÇADA – GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO – PREVISÃO NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO – ART. 133 DA LEI MUNICIPAL N. 156/2002 – REGULARIDADE E VALIDADE DOS TÍTULOS – PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS  – VALIDADE – GRATIFICAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEVIDA A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO – DECISÃO UNÂNIME. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne do recurso consiste em averiguar se é devida, no caso dos autos, a gratificação por titulação, disposta na Lei Municipal nº 156/2002, à servidora pública (professora) do Município de Poço Redondo.



    O Plano de Carreira do Magistério (referida lei) estipula os requisitos para a concessão da gratificação pleiteada:



    Art. 133 – A gratificação por titulação do servidor do magistério se dará por aprofundamento de estudos através de cursos e seminários técnico, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, todos relacionados as atividades do magistério. 



    §1º - Para efeito da concessão da gratificação de que trata este artigo, somente poderão ser computados os títulos correlacionados com as atividades, áreas ou disciplinas ministradas no exercício profissional do requerente, ou relativos ao aprimoramento pedagógico nas áreas de didática, metodologia, sociologia, psicologia, filosofia da educação, currículo e outros, no âmbito da ciência pedagógica. 



    §2º - A gratificação por titulação, a ser concedida na forma e nas condições indicadas neste artigo, será correspondente a: 



    I – 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico do servidor do magistério por cada 120(cento e vinte) horas de participação nos eventos citados no “caput” deste artigo, atingindo, no máximo, 480 (quatrocentos e oitenta) horas, que corresponderão a 40% (quarenta por cento) de gratificação sobre o mesmo vencimento;



      II - 10% (dez por cento) sobre básico por curso de especialização (latu-sensu), com o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas, compreendendo apenas um curso; 



    III – 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico do servidor do Magistério que tenha concluído o curso de Mestrado, somente sendo considerado um curso; e



    IV – 30% (trinta por cento) do mesmo vencimento básico, do servidor que concluir o curso de Doutorado, somente sendo considerando um curso. 



    §3º - O título utilizado para consecução da gratificação de que trata um dos incisos do § 2º deste artigo não servirá para obtenção da gratificação prevista em outro inciso do mesmo parágrafo.



    §4º - Só farão jus à gratificação de que trata o “caput” deste artigo dos servidores do Magistério que estejam no efetivo exercício das suas funções na Rede Municipal de Ensino. 



    §5º - A gratificação por Titulação será concedida através de requerimento do interessado, acompanhado dos documentos comprobatórios dos títulos de que trata este artigo, e apreciação em processo administrativo pertinente, sendo que as parcelas referentes aos incisos II, III e IV do § 2º, somente serão pagas a partir do exercício seguinte. 



    §6º - Os encontros, cursos e seminários técnicos a que se refere o “caput” deste artigo somente terão validade, para efeito da respectiva Gratificação, quando, além de autorizados pelo Secretário Municipal de Educação, forem realizados por Entidades autorizadas ou reconhecidas pelo Poder Público Estadual ou Federal. 



    §7º - A Gratificação por Titulação, de que trata o artigo anterior será concedida por ato do Prefeito Municipal”.



    De início, rejeito a tese de que se faz necessário um juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público para deferimento da gratificação requerida, vez que a Lei já disciplina os requisitos, bastando apenas o cumprimento das condições pelos servidores do magistério.



    Verifico que a norma transcrita autoriza a concessão da gratificação, mediante cursos e seminário técnicos, entre outros, desde que o servidor preencha os seguintes requisitos: esteja no efetivo exercício de suas funções na Rede Municipal de Ensino; participação em Cursos e Semináriosautorizados pela Secretaria Municipal de Educação; que conteúdo dos cursos estejam correlacionados com as atividades exercidas pelo profissional; carga horária mínima de 20 horas.



    Do manusear dos autos vejo que o autor requereu administrativamente a gratificação ora pleiteada em 09.10.2019, assim como juntou certificados que totalizam 350 horas, se considerados os certificados que preenchem os requisitos da lei (fls.19/22), sendo-lhe portanto devida agratificação nos termos do artigo 133, §2º, I da LC Municipal n. 156/2002, no percentual de 20% sobre o vencimento base.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente